Tribunal: TJDFT
Processo: 0751556-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751556-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOANA D ARQUE DA SILVA SOARES, JAILSON SOARES DA SILVA REU: RAFAEL THIAGO FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por JOANA D’ARQUE DA SILVA SOARES e JAILSON SOARES DA SILVA buscando desconstituir o título judicial relativo ao processo no 0707257-47.2020.8.07.0007, promovido por RAFAEL THIAGO FERREIRA DE LIMA contra os autores, em que foi julgado procedente o pedido “para reintegrar o autor de forma definitiva na posse do imóvel localizado na Colônia Agrícola Vereda Grande, Chácara 28, Lotes 10 e 11, Setor Habitacional Vereda Grande, Taguatinga/DF, CEP 71.992-000”. Os autores sustentam que a rescisão do julgado é cabível com fundamento nos incisos III, VI e VII do art. 966 do Código de Processo Civil. Em relação ao inciso III, afirmam que já haviam sido processados anteriormente com base nos mesmos argumentos e que houve sentença de improcedência do pedido formulado, conforme consta dos autos do processo no 2009.07.1.003117-7. Tal circunstância revela o dolo da parte ré, pois ajuizou nova ação, cujo julgamento os ora autores desejam rescindir, buscando reapreciação do que já havia sido objeto de ação anterior. Quanto ao inciso VI, os autores afirmam que as alegações formuladas pelos réus na ação rescindenda são falsas e que não restou claro naqueles autos que, por não conhecerem a localização exata do imóvel, os autores ocuparam bem pertencente a terceiro e com ele formularam posteriormente instrumento de cessão de posse. Para tanto, apresentam prova que afirmam ser nova, consistente em cópia do instrumento de cessão de direitos firmado com o terceiro, a fim de preencher também o requisito previsto no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil. Requerem o deferimento da gratuidade de justiça e de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença da ação rescindenda. Ao final, a rescisão da decisão, devendo ser realizado novo julgamento com base nas alegações e documentos juntados nestes autos. Custas e depósito não recolhidos em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Defiro a gratuidade de justiça requerida, considerando que os documentos juntados no ID 54507230 demonstram a hipossuficiência alegada. O Código de Processo Civil prevê o procedimento aplicável à ação rescisória e elenca as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. (...) Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Os autores afirmam que estão presentes as hipóteses previstas nos incisos III, VI e VI do art. 966 do Código de Processo Civil e que deve ser deferida a tutela provisória de urgência a fim de suspender o cumprimento de sentença. Passo à análise das alegações. A alegação relativa ao inciso III não tem verossimilhança. Primeiramente, a situação narrada se amolda mais ao inciso IV (ofender a coisa julgada) do que à ocorrência de dolo. Em todo caso, a parte não juntou aos autos cópia integral ou mesmo das principais peças do processo no 2009.07.1.003117-7, de modo que, neste momento processual, a análise se restringe ao que pode ser extraído da sentença daqueles autos, cujo teor foi juntado no ID 54083392. De acordo com o documento, o autor da ação buscou o despejo da parte ré e o pedido foi julgado improcedente porque não houve comprovação de que ele é proprietário do imóvel. Ocorre que a ação de despejo não se confunde com a ação de reintegração de posse. A primeira se baseia necessariamente em relação contratual, é regida pela Lei no 8.245/1991 e depende da demonstração da condição de proprietário, que é quem, em regra, tem a faculdade de gozar da coisa (art. 1.228 do Código Civil), atividade que engloba o recebimento de aluguéis. Já a reintegração de posse depende da demonstração da posse, e não da propriedade. As duas ações não se confundem e não há fungibilidade entre elas, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALUGADO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. VIA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO. 1. A via processual adequada para a retomada, pelo proprietário, da posse direta de imóvel locado é a ação de despejo, na forma do art. 5o da Lei n. 8.245/1991, não servindo para esse propósito o ajuizamento de ação possessória. 2. Recurso especial provido para julgar extinta ação de reintegração de posse. (REsp n. 1.812.987/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 4/5/2023.) Logo, considerando que o Juízo que sentenciou o processo no 2009.07.1.003117-7 consignou na sentença que, naqueles autos, o autor buscava o despejo e julgou improcedente o pedido porque ele não comprovou a propriedade do imóvel, não há indicativos de coisa julgada, considerando que a ação posterior (processo no 0707257-47.2020.8.07.0007), cujo julgamento se busca rescindir, baseia-se na posse. As ações têm escopo e procedimento diversos, não se podendo considerar que houve dolo simplesmente por conta do ajuizamento de ação posterior, notadamente porque as alegações constantes do relatório de ID 54083387 indicam que as partes controverteram sobre a existência de locação de salão de beleza e de posterior apossamento do imóvel. Embora os autores aleguem que não houve a apresentação, pelos réus, de documentos relativos à cessão de posse nos autos do processo no 2009.07.1.003117-7, nestes autos foi juntada apenas cópia da sentença, situação que impossibilita a análise sobre a apresentação ou não do documento na ação anterior, considerando que o Juízo consignou na sentença apenas que não houve comprovação da propriedade do imóvel, e que esta em regra depende do registro no Cartório de Imóveis (art. 1.227 do Código Civil). Em outras palavras, a alegação dos autores não tem verossimilhança, já que o dolo alegado consiste na — não comprovada — ausência de apresentação de documento na ação no 2009.07.1.003117-7 ao passo que o próprio documento é incapaz de comprovar a propriedade do imóvel. O dolo deve ser entendido como a má-fé da parte contrária capaz de levar ao julgamento de mérito em seu favor. Os autores não demonstraram tal situação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INSTRUÇÃO. DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. PROVA DOS VÍCIOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA. 1. (...) 2. No caso, o fundamento principal da propositura desta ação rescisória seria o fato de que o acórdão impugnado teria decidido a questão sem observar que ações anteriores (MS n. 6482/STJ e Reclamação n. 946/DF) garantiram à demandante o direito à reintegração desde 1994, sendo certo que a parte autora não acostou a referida documentação à inicial e, intimada com esse específico propósito, quedou-se inerte. 3. Sem a presença de documentos essenciais para a compreensão e demonstração dos fatos alegados, não há como confirmar parte dos vícios alegados pela demandante (erro de fato, violação à literal dispositivo de lei e à coisa julgada). 4. Quanto à alegação de dolo, esta Corte entende que a pretensão rescisória fundada neste vício exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, situação que não foi provada nem sequer concretamente alegada na espécie. 5. Na ação originária, não se vislumbra da conduta da União qualquer artifício no sentido de faltar com a verdade ou agir de maneira escusa ou desleal, tendo o ente público se limitado a defender uma dentre as teses jurídicas possíveis. 6. Improcedência do pedido. (AR n. 5.708/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022.) Também não observo verossimilhança na alegação de simulação ou de fraude na confecção do documento, já que sequer demonstrada a ausência de apresentação dele nos autos do processo no 2009.07.1.003117-7 e considerando a indicação de que naquele feito a questão em discussão era a propriedade do bem, e não a posse. As alegações dos autores relativas aos incisos VI e VII do art. 966 do Código de Processo Civil se complementam. Eles afirmam que há "falsidade nas alegações" formuladas pelos réus na ação rescindenda, na medida em que o imóvel efetivamente ocupado pertencia a terceiro, com quem os ora autores firmaram instrumento de cessão de direitos. As alegações também não possuem verossimilhança. O inciso VI do art. 966 trata do cabimento da ação rescisória quando a decisão de mérito for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. No caso, os autores afirmam que sequer ocuparam o imóvel dos réus, mas de terceiro, e que pagaram pela posse do imóvel, conforme documento de ID 54083390. O documento tem firma reconhecida em cartório, com data de 28.6.2008. Logo, não se trata de prova nova, considerando que o art. 966, VII, do Código de Processo Civil prevê como tal, para o cabimento da ação rescisória, aquela cuja existência o autor ignorava ou da qual não pôde fazer uso. Nenhuma das hipóteses foi demonstrada pelos autores. Os autores alegam que o terceiro se apresentou como proprietário do imóvel e exigiu o pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Contudo, não há comprovação do pagamento. A existência da prova também não era ignorada, já que o documento foi formalizado muito antes do ajuizamento da ação rescindenda. Essa circunstância também demonstra a inverossimilhança da própria alegação, já que a tese aqui levantada — a de que jamais ocuparam o imóvel dos réus — é simples e não foi apontado qualquer motivo plausível para que não tenha sido apresentada no processo no 0707257-47.2020.8.07.0007. Em resumo, não é minimamente crível que uma pessoa que tem ajuizada contra si ação de reintegração de posse não alegue como matéria de defesa ocupar imóvel diverso ou ter pagado para exercer a posse. Independentemente dessa circunstância, o documento não configura prova nova e não houve qualquer demonstração da impossibilidade de sua apresentação oportuna na ação rescindenda, situação que descaracteriza o alegado cabimento da ação rescisória com base nos incisos VI e VII do art. 966 do Código de Processo Civil. Além disso, o documento é incapaz de assegurar, por si só, pronunciamento favorável, já que os réus possuíam documento que demonstrava sua posse e o apresentaram na ação rescindenda. Por tais motivos e sem prejuízo de análise posterior, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência. Diante do exposto, CONHEÇO da ação rescisória e INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Citem-se os réus, a quem concedo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de contestação, conforme art. 970 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023 17:22:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador